Tribunal: STF
Processo: ARE 1511294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LXXIV; 62, §3º; e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em outras palavras, a medida provisória é instrumento suficiente para produzir efeitos para as relações jurídicas submetidas à sua vigência, razão pela qual, há total eficácia do art. 14 da MP nº 1.039/2021 que estabeleceu o prazo prescricional de 1 (um) ano a contar da data de sua publicação, a pretensão de demandar em juízo pleiteando o auxílio emergencial em qualquer uma de suas modalidades. Segue o trecho da MP:



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: 



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; 



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e 



    III - do Auxílio Emergencial 2021. (...) 



    De outro norte, com a perda de eficácia da MP 1.039/2021 e a não edição do decreto legislativo, as emendas 119 e 167, que ampliariam o prazo prescricional, não puderam ser objeto de debate e deliberação pelo Congresso Nacional de modo que o prazo de 1 (um) ano disposto no ato normativo não convertido em lei, continua a reger as relações jurídicas anteriormente estabelecidas.



    Ademais, destaco que o auxílio não se trata de relação de trato sucessivo posto que não se renova mediante prestações periódicas ou reiteradas. A natureza jurídica do auxílio é de um benefício assistencial temporário, que não necessita de contribuições, não tendo natureza previdenciária.



    Portanto, considerando o previsto no art. 14 da Medida Provisória 1039, de 18 de março de 2021, para as demandas ajuizada a partir de 18 de março de 2022 houve a prescrição, logo, como a presente ação foi ajuizada em 15/05/2022, não há razões para reforma da sentença. Por fim, registro o entendimento firmado pela TNU no julgamento do PEDILEF nº 05059579420224058400 (Tema 328) pela aplicação do prazo prescricional previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021 aos pedidos de concessão do auxílio emergencial originário, do auxílio residual e do auxílio emergencial 2021, resguardadas as situações jurídicas já alcançadas pela definitividade.



    Tema 328 TNU: O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021, aplica-se aos pedidos de concessão do auxílio emergencial originário, do auxílio residual e do auxílio emergencial 2021, resguardadas as situações jurídicas já alcançadas pela definitividade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente